Tribunal: STF
Processo: Rcl 80095
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Servidores da Justiça do Maranhão - SINDJUS/MA em face de acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AREsp nº 2.032.628/MA, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no AI nº 751.478 (Tema nº 248 da sistemática da repercussão geral). 



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado do Maranhão visando desconstituir decisão judicial que concedeu a diferença remuneratória de 21,7% para os servidores de nível médio do Poder Judiciário daquele Estado, com fundamento na Lei Estadual n. 8.369/2006.



    Expõe que a demanda foi julgada procedente e que o STJ, em sede de recurso especial, “[entendeu] que a ação rescisória discutida na origem fundamentou-se em dispositivo constitucional (artigo 37, inciso V, da CF), cuja análise seria de competência exclusiva da Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4) 



    Afirma que interpôs recurso extraordinário, alegando violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, que teve seguimento negado pela Vice-Presidência do STJ. 



    Após isso, o ora reclamante interpôs agravo interno, “sob a alegação de que o STJ foi inflexível na aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 248 do STF, se valendo de requisitos de admissibilidade para se furtar em aplicar a jurisprudência da Suprema Corte.” (e-doc. 1, p. 4)



    Nesse sentido, argumenta que o STJ violou o entendimento desta Corte fixado no Tema nº 248 da RG, pois “incorreu em rigorismo formalista ao indeferir o seguimento do recurso extraordinário com fundamento no Tema 181 da Repercussão Geral, esvaziando, com isso, o conteúdo normativo do Tema 248” (e-doc. 1, p. 13)



    Alega, por fim, que “a conduta do STJ ao não aplicar o Tema 248 do STF e, em seu lugar, invocar o Tema 181, criou verdadeiro bloqueio recursal inconstitucional.” (e-doc. 1, p. 15)



    Requer, por fim,



    “o deferimento de efeito suspensivo ao presente feito (artigo 989, inciso II, do CPC/2015), de modo a evitar dano irreparável ocasionado pela referida certificação;



    (...)



    e) nos termos do artigo 988, incisos I e II, do CPC/2015, seja provida a presente reclamação para determinar o integral cumprimento da decisão desta Suprema Corte exarada no Tema de Repercussão Geral n. 248, a fim de que a Corte Superior observe o entendimento fixado na referida Repercussão Geral e julgue o recurso especial;” (e-doc. 1, p. 17)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que a via reclamatória consubstancia instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os seus precedentes obrigatórios tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:     



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou  



    b) usurpação da competência do STF, pois existente: i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling). 



    No presente caso, a reclamação volta-se contra acórdão do STJ que negou seguimento ao agravo interno em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, uma vez reconhecida a ausência de repercussão geral do debate proposto nos autos. Vide ementa do acórdão: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 



    1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 



    2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais.



     2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 



    3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 



    3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 



    3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. 



    IV. DISPOSITIVO 



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-doc. 23, p. 1) 



    Na espécie, observo que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que julgou incabível o recurso especial.



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 2.032.628/MA com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ressalte-se, outrossim, que melhor sorte não socorre ao reclamante a aplicação da tese fixada no AI nº 751.478/SP, vinculado ao Tema nº 248 da sistemática da repercussão geral, porquanto nela se afirmou a inexistência de repercussão geral da discussão relativa ao preenchimento dos requisitos da ação rescisória. Vide: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória no âmbito da Justiça do Trabalho.” 



    Por fim, no que se refere à matéria de mérito discutida no acórdão rescindendo, anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 871.499/MA, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria constitucional versada naquele feito. O acórdão desse julgamento está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. ESTADO DO MARANHÃO. REAJUSTE CONCEDIDO PELO ART. 4º DA LEI ESTADUAL 8.369/06. NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à natureza do reajuste concedido pelo art. 4º da Lei Estadual 8.369/06, se de revisão geral anual ou não, é de caráter infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (DJe de 20/4/15).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente